Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Karen Cury Nasser de Freitas Borges em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato que maneja em desfavor da agravada – Baue Engenharia Ltda - EPP –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara almejando que fossem suspensos os efeitos do contrato firmado entre as partes, sobrestando-se o pagamento das parcelas vincendas e, outrossim, o bloqueio da quantia de R$ 162.300,00 (cento e sessenta e dois mil e trezentos reais), de titularidade da agravada, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Objetiva a agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que firmara com a agravada contrato para realização de obra no endereço que individualizara, ficando o preço convencionado em R$496.000,00 (quatrocentos e noventa e seis mil reais). Sustentara que, em consonância com o ajuste, a agravada deveria fornecer projeto executivo de arquitetura, de estruturas e geotecnia e de instalações (1a Etapa) e prestar serviços de execução de obra (2a Etapa). Informara que o preço ajustado deveria ser pago de forma parcelada da seguinte forma: (i) a primeira parcela de R$148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), até três dias úteis após a assinatura do contrato; (ii) a segunda parcela, de R$74.400,00 (setenta e quatro mil reais) até três dias úteis após o início da obra; (iii) a terceira parcela ,de R$ 74.400,00 (setenta e quatro mil reais), até um dia útil após a conclusão da fundação; (iv) a quarta parcela, de R$ 74.400,00 (setenta e quatro mil reais), após a montagem dos painéis do primeiro nível; (v) a quinta parcela, de R$ 99.200,00 (noventa e nove mil e duzentos reais), em até um dia útil após a montagem da laje da cobertura, emboço e instalações do primeiro nível; e (vi) sexta parcela, de R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos), um dia útil após a conclusão dos itens relatados na vistoria de pré-entrega. Afirmara que já entregara à agravada o valor correspondente à primeira parcela de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais). Mencionara que restara ajustado que o projeto executivo total, composto por 3 (três) projetos (arquitetura, estrutura/geotécnia e instalações), deveria ser entregue em até 53 (cinquenta e três) dias úteis, a contar da data da assinatura do contrato. Salientara que, nesse contexto, o prazo final para a entrega do projeto executivo coincidia com a data de 15.10.2021. Noticiara que, não obstante, no dia 25.10.2021, havia sido entregue apenas o projeto de estruturas/geotécnica, restando pendente a entrega do projeto de arquitetura e de instalações. Observara que, diante do inadimplemento no cumprimento dos prazos contratuais, enviara à agravada Notificação Extrajudicial denunciando o contrato pelo atraso na entrega dos projetos de arquitetura e de instalações. Esclarecera que, em 04.11.2021, a agravada encaminhara-lhe contra-notificação, não concordando com a rescisão, ocasião em que enviara os projetos de arquitetura e de instalações que estavam pendentes. Alegara que não visualizara os projetos intempestivamente enviados, notadamente porque já havia manifestado a intenção de rescindir a avença. Registrara que, demais disso, em 24.11.2021, a agravada promovera cobrança referente aos serviços de elaboração dos projetos executivos, apontando a existência de cláusula contratual impeditiva de rescisão decorrente de atraso. Ressaltara que não tem interesse em continuar com o contrato, pois “de uma simples pesquisa realizada no sítio deste Egrégio Tribunal, verifica-se que o descaso da empresa Agravada é generalizado, sendo useira e vezeira nos descumprimentos dos contratos que entabula, tanto que acumula vários problemas na Justiça referente a situações análogas à presente, demostrando ser inapta para a tarefa contratada[1]”. Acrescera que, nesse contexto, aviara em desfavor da agravada ação de conhecimento almejando, em sede de antecipação de tutela, que fossem suspensos os efeitos do contrato que firmara com a agravada, sobrestando-se o pagamento das parcelas vincendas e ilidindo-se os efeitos da mora, e, outrossim, o bloqueio da quantia de R$ 162.300,00 (cento e sessenta e dois mil, trezentos reais) (correspondente ao valor de R$148.000,00 devidamente atualizado), de titularidade da agravada, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido, o que fora indeferido pela decisão guerreada. Assinalara que o decisório vergastado, diante da realidade dos fatos, merece reparos. Pontuara que a relação contratual estabelecida possui natureza consumerista, devendo ser facilitada a defesa dos seus direitos, legitimando o bloqueio da quantia nomeada. Ressaltara que, diante do inadimplemento da obrigação por parte da agravada em entregar no prazo ajustado a integralidade dos projetos executivos, deve ser rescindido o contrato e repetido o valor que desembolsara. Asseverara que, nesse contexto, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do provimento reformatório que persegue em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento encontra-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Karen Cury Nasser de Freitas Borges em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato que maneja em desfavor da agravada – Baue Engenharia Ltda - EPP –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara almejando que fossem suspensos os efeitos do contrato firmado entre as partes, sobrestando-se o pagamento das parcelas vincendas e, outrossim, o bloqueio da quantia de R$ 162.300,00 (cento e sessenta e dois mil e trezentos reais), de titularidade da agravada, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Objetiva a agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do aduzido, depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pelos agravantes está endereçado à decisão que indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara ao aviar a ação principal por compreender que (i) na contranotificação encaminhada pela agravada, o início da 2a Etapa da obra não fora possível pelo fato de que a agravante não aprovara os projetos executivos relativos à 1a Etapa, não sobejando possível se inferir o inadimplemento imputado à empresa; e, outrossim, (ii) inviável o arresto postulado diante da ausência de comprovação de que agravada esteja em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio, oferecendo risco ao resultado útil do processo. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão do arresto pretendido. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante no pertinente à suspensão dos efeitos do contrato, excetuada tal apreensão quanto ao arresto, ante o fato de que não subsiste risco evidente de a prestação se tornar ineficaz se concedida somente ao final. No caso, a relevância da fundamentação quanto à suspensão dos efeitos do contrato é evidenciada com aporte na certeza de que, manifestado o desinteresse da agravante em continuar o vínculo contratual que enlaça as partes sob o prisma da existência de inadimplemento da avença diante do atraso na entrega dos projetos executivos da obra, não se admite que sejam adotadas as medidas, pela agravada, endereçadas a incliná-la ao cumprimento das obrigações hostilizadas, como é o caso, v.g., do pagamento das parcelas vincendas e inclusão dos seus nomes nos cadastros de devedores inadimplentes. Com efeito, abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria que será objeto do mérito da ação principal, atinente às cláusulas contratuais ajustadas e a responsável pelo desfazimento do vínculo, se a desistência ou inadimplência da agravante ou a inadimplência imprecada à agravada, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de urgência que formulara a agravante deve ser deferido, obstando-se que a agravada venha a coagi-la a permanecer enlaçada ao contrato hostilizado mediante a cobrança das parcelas vincendas e anotação do seu nomes em cadastros de inadimplentes. Ora, havendo incontestável manifestação da agravante quanto ao desinteresse na continuidade da relação contratual, o caminho a ser perseguido pela agravada na hipótese de inadimplemento pela suspensão dos pagamentos vai ao encontro da pretensão desconstitutiva das obrigações avençadas, deflagrando-se a resilição bilateral. Nesse viés, razão assiste à agravante ao recear que sejam promovidas pela agravada medidas endereçadas a incliná-la ao pagamento, como sabidamente ocorre na hipótese de anotação dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes. Ademais, fora convencionada cláusula de distrato[3], com previsão de incidências penalizadoras com o objetivo de recompor os prejuízos eventualmente suportados pela parte que não dera causa à rescisão contratual, o que legitima que a agravada valha-se da via apropriada para ressarcimento dos prejuízos suportados em razão da inadimplência dos agravantes, tornando dispensável que se utilize do registro desabonador como instrumento de coerção contratual volvido à preservação do adimplemento e do vínculo negocial. No tocante ao bloqueio da quantia individualizada, deve ser registrado que a providência cautelar de arresto pode ser determinada em sede de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. Consoante assinalado, o novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, in verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[4]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[5] que, sobre o tema, pontua o seguinte: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do NCPC, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni juris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[6], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Assim é que, nessa fase de delibação preliminar, não se divisam como aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do arresto cautelar, na forma do bloqueio do numerário individualizado em conta bancária de titularidade da agravada, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual. É que não se divisa na espécie a comprovação de que subsista risco de advir à agravante dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação proveniente da negativa da prestação cautelar. Com efeito, não subsiste comprovação de que a agravada esteja em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio, oferecendo risco ao resultado útil do processo. Assim, pontualmente verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser parcialmente concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação. A apreensão desses argumentos legitima a concessão da liminar recursal vindicada apenas para autorizar a suspensão dos pagamentos e elidir os efeitos da mora. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro parcialmente a tutela provisória de urgência reclamada, cominando à agravada a obrigação negativa de se abster de cobrar as prestações vencidas e vincendas, derivadas do contrato concertado entre as partes, até a solução deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 32707303 - Pág. 9 (fl. 11). [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. 111822905 - Pág. 8 (fl. 36) – ação principal. “CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito nos casos de não cumprimento de qualquer cláusula ou obrigação das partes aqui pactuadas, inadimplemento contratual ou requisição uniliteral. Incidindo multa de 10% do valor contratual à parte que der causa. A multa deve ser paga imediatamente, de forma independente a qualquer Cláusula deste e sem prejuízo aos valores já pagos e aos serviços já realizados.” [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [6] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais.